Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800120-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: SEBASTIAO DOS SANTOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
LESÃO CORPORAL –PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 e 313, III, DO CPP – TESE DE AGRESSÃO RECÍPROCA – INCABÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE WIRT – NÃO CONHECIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE
.

1. A
existência de prévias medidas protetiva não é condição
sine qua non
para o decreto de prisão preventiva com base no disposto no art
.

313
,
III
, do
CPP
, sendo possível impor a segregação provisória mesmo sem prévia concessão de medidas protetivas
; 2. P
redicados pessoais não são suficientes para ensejar a revogação de prisão preventiva, uma vez que, se não foram capazes de impedir a suposta prática criminosa, certamente não o serão para obstaculizar eventual reiteração.
Denegação
.

Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ,
e, na parte conhecida,

DENEGA-SE
a ordem
impetrada
.

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
SEBASTIÃO DOS SANTOS RODRIGUES
,
que teve
a prisão preventiva decretada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA – Proc. Nº
0008453-202019.8.14.0012 -
, cumprida em 08.01.2020
, face a prática de violência doméstica
(Art. 129, §9 do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/2006)
, tendo por vítima sua ex-companheira
.
Aduz
o impetrante, em resumo, que
o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que não é verdade o relatado no Boletim de Ocorrência; a ex-companheira abandonou o lar e faz uso de álcool e drogas; e que estava bebericando com ela quando houve um desentendimento, e que apenas se defendeu; o Laudo é irregular; e, principalmente a decisão carece de fundamentação.
Pede, ao final, a
expedição de Alvará de Soltura
, e,
subsidiariamente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Prestadas as informações de praxe (fls. 68/69-Num
2647675
), indeferida
a liminar
pela Desa.
Maria Edwiges de M. Lobato
(Num.
2648653
)
, a Procuradoria de Justiça opin
ou
pela
denegaç
ão
da ordem.

Os autos vieram a mim por prevenção.

VOTO

Segundo os informes do Juízo e o constante dos autos, o
paciente agrediu sua ex-companheira

fisicamente M.M.S.L., razão pela qual à data de 04.11.2019, o juízo que então respondia pela comarca

de Cametá, decretou medidas protetivas, tais quais consignadas na Lei Maria da Penha, bem como entendeu que

presentes os requisitos para decretação da segregação cautelar de SEBASTIÃO DOS SANTOS RODRIGUES, daí o decreto preventivo (fls.16/20- ID Num. 2622043), ante a
lesão corporal (
Art. 129, §9 do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/2006
) contra sua ex-companheira, cuja prisão foi cumprida no dia 08.01.2020.

As agressões se deram através de golpes de faca, que atingiram o peito e o pescoço da vítima, vindo o agressor, em seguida, a evadir-se do local, dizendo o Juiz, enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, e, na decisão, que a conduta pode até se adequar ao disposto no art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do CPB.

Inicialmente, em rebate a
s
tese
s de que o paciente apenas se defendeu de agressões sofridas, dentre outras narrativas defensivas,
é sabido que, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal
, onde deve ser enfrentada,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
daí que não se conhece de tais questionamentos
.

Com efeito, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar
. No caso vertente
, sendo possível verificar que a autoridade impetrada
decretou a prisão preventiva
(fls.16/20- ID Num. 2622043)
, de forma correta e fundamentada, no dia no dia
04.11.2019
, ante a presença dos requisitos do art. 312 e 313, III do CPP, visando salvaguardar a integridade física e psicológica da mulher agredida, no caso, a autoria delitiva resta configurada, diante o depoimento da vítima MARIA MICIANE, sua companheira, contendo relato juntado nos autos pelo próprio impetrante, de uma testemunha que encontrou a vítima desmaiada e toda ensanguentada.

A materialidade do crime é descrita no Laudo de Exame de Corpo Delito, também juntado pelo impetrante, atestando lesões produzidas, evidenciando a periculosidade do agente para a integridade física da vítima, e que a sua liberdade, no atual momento processual, não é a mais adequada, principalmente se for levado em conta que a prisão e os fatos são recentes, e ele, paciente, após a prática criminosa, evadiu-se do local dos acontecimentos. Assim
, a segregação cautelar do representado é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública e para garantir a instrução criminal, da eficácia da Lei n.
11.340
/06 e, especialmente, a integridade física e psicológica da ofendida.

Como se vê, não há qualquer ilegalidade na prisão, porquanto os pressupostos e fundamentos da medida foram bem analisados pelo juízo
a quo,
com base em circunstâncias do
c
a
s
o concreto
.
Logo, versando a acusação sobre fatos covardes e violentos, que denota descontrole emocional
(bebedeira)
, justifica-se o receio de que o paciente seja pessoa
nociva a integridade da
vítima
, legitimando a segregação
autorizando, por consequência, concluir pela possibilidade de reiteração e perpetuação das agressões contra a ofendida.

Lado
outro
, consigno que a existência de prévias medidas protetiva não é condição
sine qua non
para o decreto de prisão preventiva com base no disposto no artigo
313
, inciso
III
, do
CPP
,
sendo possível impor a segregação provisória mesmo sem prévia concessão de medidas protetivas
– desde
desde que presentes os requisitos da constrição, como é o caso dos autos.

Também, o fato da vítima não ter pedido a prisão, após a ocorrência dos fatos, é irrelevante, vez que até o perdão da vítima ou retratação são incabíveis quando estamos diante de violência física, cometida no âmbito de violência doméstica de gênero.

Saliento que predicados pessoais não são suficientes para ensejar a revogação de prisão preventiva, uma vez que, se não foram capazes de impedir a suposta prática criminosa, certamente não o serão para obstaculizar eventual reiteração.

Por derradeiro, entendo

que em casos como o presente deve ser prestigiado o prudente arbítrio do juízo de origem
, que poderá rever sua decisão, impondo as medidas que achar necessárias ao caso concreto
.

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE

A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
19
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 23/02/2020